Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. OMISSÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
I. A falta do pressuposto processual da citação, por ação ou omissão imputável ao autor da demanda, autoriza a extinção total ou parcial da relação processual com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde de prévia intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.